Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. AJUIZAMENTO APÓS PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a valoração judicial dos documentos acostados aos autos pelo julgador indicou revelar-se inócua a dilação probatória pretendida pelo autor, procedendo-se, portanto, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), evidencia-se a desnecessidade de prolação de decisão saneadora. Ademais, frise-se que o pedido específico de exibição de documentos foi formulado apenas à ocasião da réplica, conforme asseverado pelo d. sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O autor, na qualidade de empregado público da Companhia Energética de Brasília – CEB, participou do Processo Seletivo Interno n. 001/2020, com o objetivo de integrar o Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., no exercício do cargo de Contador, área Contabilidade. Entretanto, obteve classificação que não alcançou o número de vagas destinadas ao cargo e, a despeito de alegar preterição, aponta a nomeação de candidatos que concorreram para cargos diversos.
3. Ainda que não firmada a tese do Tema 683/STF (Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso), julgado o mérito do RE 766.304 pelo Tribunal Pleno, tem-se que o candidato não pode postular sua nomeação, especialmente quando não classificado no número de vagas e ausente cadastro de reserva, quando esgotado o prazo de validade do concurso.
4. Na hipótese, o item 10.1 do edital estabeleceu que o certame teria validade até a conclusão da entrega do controle acionário da CEB Distribuição S. A., que ocorreu em 2/3/2021, ao passo que a ação de conhecimento foi ajuizada em 18/9/2021, ou seja, quando expirado o prazo de valide. Assim, consequentemente, escorreita a r. sentença ao julgar o autor/apelante carecedor de interesse processual, na forma do art. 330, II, e 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.